Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730662-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ROGER CARDIAL PORTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Roger Cardial Porto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do agravante à unanimidade (id 65098314). O trânsito em julgado foi certificado em 7.11.2024 (id 66055304). O agravante apresenta petição em 21.11.2024 (id 66357546). Informa que o seu antigo procurador teve sua inscrição suspensa temporariamente, razão pela qual substabeleceu sem reservas a advogada Lorena Pontes Izequiel Leal. Requer a prorrogação do prazo processual em trinta (30) dias para que este peticionante consiga o contato com o autor, e assim possa reunir os documentos requeridos por V.Exa. Brevemente relatado, decido. O requerimento não pode ser deferido. O art. 76 do Código de Processo Civil determina que Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ocorre que a verificação da irregularidade da representação da parte ocorreu após o trânsito em julgado do presente recurso, razão pela qual a competência recursal exauriu-se. Acrescento que o momento processual para a apresentação de documentos a fim de comprovar a hipossuficiência financeira precluiu. Ante o exposto, indefiro o requerimento de prorrogação do prazo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator